Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-90.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701059-90.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALOMAO BASSO RODRIGUES, THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA APELADO: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, SALOMAO BASSO RODRIGUES D E C I S Ã O Considerando o atestado de ID 79105778 que indica a impossibilidade médica do apelado que também é o patrono em comparecer a sessão de julgamento, em observância ao princípio da cooperação, defiro o pedido de adiamento do feito e reinclusão na próxima sessão de julgamento híbrida. Permanecendo a impossibilidade médica, deverá a parte juntar novo atestado. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2025 13:23:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador